Tribunal: TJES
Processo: 5024876-87.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024876-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON CAMILO ALVES DA SILVA
RECORRIDO: MARCELO BOSI FILHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por WANDERSON CAMILO ALVES DA SILVA em face de MARCELO BOSI FILHO, em que narra o autor que buscou empréstimo para emprestar o dinheiro ao réu, para que este comprasse um carro proveniente de leilão. O réu se comprometeu a arcar com o empréstimo, mas não adimpliu as parcelas em aberto.

Sobreveio sentença em ID. 13711442, em que o Juiz
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado requerendo o prosseguimento do feito, ante a descoberta de novo endereço do réu.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluiu-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Conforme se depreende dos autos, a parte recorrente ajuizou a demanda, contudo não logrou êxito em declinar endereço válido ou promover a citação da parte Ré.

Constata-se que, embora devidamente intimada no ID 13711382, a parte autora deixou de indicar endereço válido para citação do réu, limitando-se a requerer a aplicação dos efeitos da revelia. Permaneceu inerte por mais de dois meses, e somente apresentou novo endereço em sede recursal, após a sentença de extinção.

Verifica-se, no caso, a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que a parte autora, intimada para indicar o endereço do réu, deixou de fazê-lo no momento oportuno, limitando-se a pleitear a aplicação dos efeitos da revelia. A inércia prolongada da parte, aliada à ausência de diligências mínimas para o regular andamento do feito, torna inoportuna a apresentação de novo endereço apenas em sede recursal, após a extinção do processo, pois viola os princípios da estabilidade e da segurança processual.

Ressalte-se, ainda, que o rito adotado nos Juizados Especiais é incompatível com a citação por edital, nos termos do art. 18, inciso II, da Lei 9.099/95, que veda a adoção de medidas que importem em dilações processuais excessivas ou contrariem os princípios da simplicidade e celeridade. Assim, diante da impossibilidade de citação pessoal do réu e da consequente inviabilidade do prosseguimento da demanda nesta via, compete à parte autora redirecionar sua pretensão ao juízo comum, mais adequado à complexidade do caso.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)